Tribunal: TCU
Processo: 031.438/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 2368/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em 19/1/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Aurelino Leal/BA, na modalidade fundo a fundo, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), conforme plano de trabalho aprovado, em desfavor de Elizângela Ramos Andrade Garcia (CPF XXX.208.275-XX), prefeita municipal, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, na condição de gestora dos recursos , diante da seguinte ocorrência: "ausência dos documentos comprobatórios da despesa de programa do FNAS" (peça 34). Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 191.943,32, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 26), houve as manifestações do órgão de controle interno (peças 27 a 30) e o pronunciamento ministerial (peça 31); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 34): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 29/9/2017 4 Marcos interruptivos da prescrição Nota Técnica-MDS 243/2018 26/2/2018 5 Nota Técnica-MC 1548/2021 7/7/2021 10 Nota Técnica-MC 88/2022 18/1/2022 17 Relatório de TCE 383/2022-MC 28/7/2022 23 e 25 Relatório de Auditoria 1847/2022-CGU 23/8/2022 28 Autuação do processo no TCU 16/12/2022 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre Nota Técnica-MDS 243/2018 e a Nota Técnica-MC 1548/2021, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 34 a 36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 031.438/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elizangela Ramos Andrade Garcia (XXX.208.275-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aurelino Leal - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.